Tribunal: TJSP
Processo: 1004025-75.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Acidente doméstico que resultou na amputação da falange de dedo do autor - Alegação de demora na transferência do autor para outro hospital capacitado, que impossibilitou a realização da cirurgia de reimplante – ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – Necessidade de dilação probatória para análise da existência

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Acidente doméstico que resultou na amputação da falange de dedo do autor - Alegação de demora na transferência do autor para outro hospital capacitado, que impossibilitou a realização da cirurgia de reimplante – ANULAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – Necessidade de dilação probatória para análise da existência de negligência médica alegada pelo autor – Sentença de improcedência anulada de ofício, com determinação de reabertura da fase instrutória para realização de perícia técnica.